Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL CUMULADO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM E PETIÇÃO DE HERANÇA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE NULIDADE NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS PARTILHADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se a suposta companheira do falecido não esteve presente no ato de celebração da escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, a anotação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, nos registros de veículos partilhados e na própria escritura pública constitui medida necessária para assegurar a efetividade da ação de nulidade de partilha extrajudicial.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.